Tribunal: CARF
Processo: 13976.720067/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.720067/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
JOSE RICARDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO.
As questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura
a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
impugnação, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal
conhecer, pois se estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a
que está submetido o processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO POR
EXTRATOS. NOME DA PARTE BENEFICIÁRIA.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial. É necessária
a indicação do nome da parte beneficiária nos extratos anexados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário; na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.720067/2017-35
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720067/2017-35

A Notificação de Lançamento (fl. 06) é referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 a 09) a
autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas – Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02), em
que alega:
a) O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente.
b) Concorda com a infração de despesas médicas.
O Acórdão n. 10-69.700 (fls. 56 a 59) da 4a Turma da DRJ/POA, em Sessão de
09/07/2020, julgou a impugnação procedente em parte.
A Decisão reestabeleceu a dedução no valor de R$ 36.487,33 a título de pensão
alimentícia, dado que, conforme a ação de alimentos estabeleceu que o contribuinte pagaria 60%
do seu benefício de aposentadoria da PREVIG, comprovados mediante comprovantes de
depósitos (fls. 41 a 52).
Manteve-se a glosa quanto ao pagamento de pensão alimentícia em favor de
Verenice Ribeiro dos Santos considerando que, na ação de divórcio, estabeleceu-se o pagamento
de R$ 3.000,00 mensais e que não foram comprovados os pagamentos, vez que no extrato não se
identifica os pagamentos a Verenice.
Cientificado em 24/09/2020 (fl. 73) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 66 a 69) em 16/10/2020 (fl. 66). Nele, alega:
1) O valor recebido pelo Contribuinte de aposentadoria da PREVIG não pode ser
utilizado como base de cálculo para fixação do valor devido a título de pensão alimentícia, vez
que a sentença fixou o pagamento de pensão por equivalência, mas não vinculou à variação
pertinente. Logo, deve-se considerar os valores certos na importância de R$ 3.500 mensais.
2) Os pagamentos efetuados a Verenice Ribeiro dos Santos foram devidamente
comprovados, dado que fora apresentada a declaração de IRPF da beneficiária, além de
comprovantes de pagamento e extratos bancários da conta dela, indicando os pagamentos em
09/01/2013 (fl. 37) e 28/01/2013 (fl. 28), ambos no valor de R$ 3.000,00, totalizando R$
6.000,00, mantidos em primeira instância.
3) Os valores de despesas médicas foram efetivamente pagos e, independente de
decisão judicial, os beneficiários são seus dependentes, logo, as despesas são passíveis de
dedução.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720067/2017-35

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, texto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 24/09/2020
(fl. 73) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/10/2020 (fl. 66), vide despacho de
encaminhamento (fl. 74).
Preclusão. Matéria não impugnada em primeira instância.
Atesto, inicialmente, que a matéria “glosa de despesas médicas” não está mais em
litígio. Isto porque, a Contribuinte deixou de impugnar o tema em sede de impugnação,
apontando devida a cobrança, como segue:
(fl. 02) Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 11.593.821/0001-03 - ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA
A SAUDE.
Valor da infração: R$ 8.789,99.
- Concordo com essa infração.
Nos termos do Decreto n. 70.235/1972, a matéria não impugnada torna-se
definitiva, é dizer:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da impugnação,
constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecer, pois se estaria
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo fiscal.
Portanto, não conheço da alegação relacionada às deduções de despesas médicas
com dependentes.
Dedução. Pensão alimentícia judicial.
Afirma o Recorrente que a Decisão de 1a instância considerou erroneamente a
base de cálculo das pensões alimentícias, sendo correto o valor certo de R$ 3.500 mensais, pois,
de acordo com os autos n. 075.07.006373-1, ficou estabelecido a título de pensão alimentícia a
importância "certa" de R$ 2.000,00 para Angela, de R$ 500,00 para Vinícius e de R$ 1.000,00
para Jeane, o que corresponde um valor mínimo de R$ 42.000,00 anuais, que apenas equivale a
60% do benefício de aposentadoria àquela época.
A decisão recorrida reestabeleceu a glosa no valor de R$ 36.487,33, dado que,
conforme a ação de alimentos, estabeleceu-se que o contribuinte pagaria 60% do seu benefício
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720067/2017-35

de aposentadoria da PREVIG – que somava R$ 60.812,22 no ano de 2013 – logo, a pensão,
perfaria R$ 36.487,33, neste raciocínio.
Na Ação Consensual de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos n.
075.07.006373-1 assim consta:
(fl. 26) DOS ALIMENTOS
6 — No que concerne aos alimentos dos filhos, ficou estabelecido entre os cônjuges,
que o cônjuge varão pagará a título de pensão alimentícia o equivalente 60% do seu
benefício de aposentadoria da PREVIG, do rendimento bruto, perfazendo um valor hoje
na importância de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
Sendo que, do referido valor caberá:
- a filha ANGÉLA [sic] a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
- ao filho VINICIUS a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais);
- a requerente JEANE a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais);
7- A pensão alimentícia, será depositada mensalmente até o dia 05 de cada mês, na
conta da requerente a qual será fornecida para o cônjuge varão. Iniciando o pagamento a
partir do dia 05 de julho de 2007.
No entanto, ainda que alegue a não vinculação dos rendimentos recebidos da
PREVIG, da leitura do acordo nota-se que a premissa estabelecida é baseada no percentual de
60% do total recebido à título de pensão do rendimento bruto.
No que concerne os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados
na esfera do direito de família, é comum a utilização de percentuais em detrimento de valores
fixos, haja vista a complexidade das demandas dessa natureza.
Da análise prática da Sentença percebe-se que ao dizer “perfazendo um valor hoje
na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”, o magistrado apenas transformou o
percentual estabelecido em valores práticos à época, a fim de destiná-los especificamente a cada
filho (Ângela, Vinicius e Jeane).
Sendo assim, entendo que a base a ser considerada é o percentual de 60% dos
valores recebidos da PREVIG.
Considerando, portanto, que o Contribuinte declarou R$ 60.812,22 na sua
Declaração de ajuste anual (fl. 16), entendo correta a decisão recorrida quanto ao tema ao
reestabelecer o valor de R$ 36.487,33.
Dedução. Pensão alimentícia judicial. Provas.
Especificamente à glosa mantida em primeira instância relacionada a Verenice
Ribeiro dos Santos, afirma o Recorrente que foram devidamente comprovados os pagamentos,
dado que foram apresentados: declaração de IRPF da beneficiária; comprovantes de pagamento e
extratos bancários, indicando os pagamentos em 09/01/2013 e 28/01/2013 (fl. 37), ambos no
valor de R$ 3.000,00, totalizando R$ 6.000,00.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720067/2017-35

A primeira instância, no entanto, não entendeu comprovado o pagamento,
considerando que não foi indicado o nome da beneficiária nos extratos anexados:
(fl. 58) Verenice Ribeiro dos Santos: Na Ação de Divórcio Consensual ficou estipulado
que o contribuinte pagaria pensão alimentícia a quantia de R$3.000,00 mensalmente
(valor em 2006) reajustado pela média da somatória dos índices IGPM e INPC para
Verenice Ribeiro dos Santos.
O Extrato Bancário apresentado na fl. 37 não identifica pagamentos a Verenice, não
estando comprovado o pagamento da pensão alimentícia. Mantida a glosa do valor de
R$ 6.000,00.
Da análise das provas trazidas aos autos consta requerimento de pensão
alimentícia à cônjuge Verenice Ribeiro Dos Santos no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos a
cada dia 15 do mês subsequente ao do vencimento, mediante recibo (fl. 33), ratificada pelo
Termo de Audiência (fl. 28) que homologou o acordo.
Pelo extrato da conta bancária da beneficiária apresentado pelo Contribuinte (fl.
37) constam transferências eletrônicas em 09/01/2013 e 28/01/2013, ambas de R$ 3.000,00.
Todavia, tais valores não são prova suficiente, considerando que não foi indicado o nome da
beneficiária nos extratos anexados.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso, dado tratar de temas que não
estão mais em litígio. Na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 80
DF CARF MF
Original